Tribunal: TJMT
Processo: 1023148-39.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Recurso Inominado: 1023148-39.2020.811.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE/MT
Recorrente: LUCIANO VITORINO DE ARRUDA
Recorrido: BANCO SANTANDER S/A
Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Sessão de Julgamento: 13/05/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DESERTO. GUIAS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO JUNTADOS FORA DO PRAZO LEGAL. CONCESSÃO DE NOVO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 42, § 1.o DA LEI 9.099/95. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MUDANÇA DA NARRATIVA FÁTICA. TESES CONTRADITÓRIAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. De início, impõe-se reconhecer a deserção o recurso inominado interposto pelo BANCO SANTANDER S/A, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Com efeito, no âmbito dos Juizados Especiais, o preparo do recurso inominado é ato complexo, compreendendo não só o próprio recolhimento, mas também a apresentação das respectivas guias, tudo a ser feito nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independente de intimação. No caso concreto, no momento da interposição do recurso a instituição bancária realizou a juntada de guias e comprovante de pagamento referente a processo diverso, qual seja: 1010326-15.2020.8.11.0003, tendo como parte Carmem Lúcia Alves Bacas. Portanto, embora o recurso inominado tenha sido interposto no prazo legal, não houve a comprovação do pagamento do preparo, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, independente de intimação, conforme determina o art. 42, § 1.o, da Lei 9.009/95. É evidente, pois, a deserção do recurso interposto, de modo que inconcebível o seu conhecimento.
2. Sem embargo ao entendimento do Juízo de origem, que concedeu novo prazo para a comprovação do preparo, entendo que a empresa desidiosa não pode ser privilegiada ao descurar-se de cumprir com a sua obrigação de comprovar o preparo no prazo determinado por lei. Com efeito, o preparo do recurso somente fora efetivamente comprovado nos autos no dia 05/04/2021, ou seja, quase 01 (um) mês após a interposição do recurso (09/03/2021). Registre-se que o deferimento de tal benesse - dilação de prazo legal e peremptório - configuraria verdadeira afronta ao princípio da isonomia, já que várias outras empresas que cometeram o mesmo equívoco não tiveram o seu recurso recebido e analisado por esta E. Turma Recursal. Portanto, NÃO CONHEÇO do recurso inominado interposto pelo Banco Santander.
3. Trata-se de ação em que o consumidor postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.
4. Na espécie, vislumbra-se que o consumidor, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida. Todavia, após o desaguar dos atos processuais, modificou a sua assertiva, noticiando em sede de contrarrazões recursais acerca da ausência de contratação de serviços junto à empresa demandada.
5. Assim sendo, ante a evidente contradição entre as alegações tecidas na exordial e contrarrazões recursais, as quais afastam definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, a improcedência dos pedidos formulados na presente ação era medida impositiva.
6. A alteração da narrativa apresentada na inicial ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.
7. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.
8. Manutenção da sentença de parcial procedência em razão da impossibilidade da reformatio in pejus.
9. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023148-39.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), LUCIANO VITORINO DE ARRUDA - CPF: 006.218.241-27 (RECORRIDO), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), WARLEN LEMES DA SILVA - CPF: 009.606.621-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021